Tribunal: TJMT
Processo: 1075980-47.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075980-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARINA DE FATIMA MELDOLA RIBEIRO MENDES - CPF: 468.007.609-78 (RECORRENTE), GABRIEL SCARAVONATTI MORAES - CPF: 047.941.201-41 (ADVOGADO), JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA - CPF: 002.215.791-33 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL APENAS COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR FORÇA MAIOR. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

O prazo prescricional para cobrança de indenização securitária inicia-se com a negativa de cobertura pela seguradora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se a teoria da
actio nata
.

2.

Segundo a
teoria da
actio nata
, sedimentada pelo STJ, o início do prazo prescricional não se dá necessariamente com a ocorrência da lesão, mas sim no momento em que o titular do direito subjetivo tem ciência inequívoca da violação.

3.

A suspensão do prazo prescricional por força maior, como o afastamento por doença grave, está amparada no art. 197 e 198 do Código Civil, bem como no princípio da boa-fé contratual.

4.

Decisão monocrática mantida. Agravo interno conhecido e improvido. Aplicação de multa de
3% (três por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada, ICATU SEGUROS S/A, em face da decisão monocrática (ID 265171289), que deu provimento ao recurso inominado da Reclamante para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 31.130,25 (trinta e um mil cento e trinta reais e vinte e cinco centavos), referente à cobertura por diagnóstico definitivo de doença grave.

A decisão monocrática afastou a prescrição, por considerar que o prazo prescricional iniciou-se apenas com a negativa do pagamento pela seguradora, conforme a teoria da
actio nata
, bem como reconheceu a suspensão do prazo prescricional em razão da impossibilidade material da Reclamante de exercer seu direito devido à necessidade de tratamento médico.

A Agravante, ICATU SEGUROS S/A, insurge-se contra a decisão, alegando, em síntese:

1.

Que o prazo prescricional deveria ser contado a partir da ciência do sinistro pela segurada, e não da negativa da seguradora;

2.

Que a suspensão do prazo prescricional por força maior não se aplica, pois os dispositivos mencionados na decisão monocrática referem-se a prazos processuais e não materiais;

3.

Que a decisão afrontaria o princípio da legalidade e da segurança jurídica ao flexibilizar a prescrição.

Foram apresentadas contrarrazões, reiterando a legalidade da decisão monocrática e defendendo a tempestividade do pedido indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

A controvérsia cinge-se à suposta prescrição do direito da Reclamante ao recebimento do seguro de vida por diagnóstico definitivo de doença grave.

A Agravante sustenta que a prescrição deve ser contada da ciência da doença (22/02/2022), com fundamento no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil.

Contudo, tal entendimento contraria a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que aplica a teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional inicia-se apenas quando o segurado tem ciência inequívoca da violação de seu direito, ou seja, quando há a negativa formal da seguradora.

Nesse sentido, já decidiu o STJ:

"O prazo prescricional para a ação do segurado contra a seguradora inicia-se na data em que ele toma ciência inequívoca da negativa de cobertura securitária, e não na data do evento danoso." (STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp: 2373380 SP 2023/0165991-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

"Nos contratos de seguro, a pretensão do segurado para receber a indenização securitária nasce com a negativa do pagamento pela seguradora e não com a ocorrência do sinistro." (REsp n. 1.970.111/MG , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Dessa forma, sendo a negativa formal da seguradora datada de 03/04/2023, tem-se que a contagem do prazo prescricional iniciou-se apenas a partir dessa data, afastando-se a tese da Agravante de prescrição consumada.

No que tange à alegação de que a suspensão do prazo prescricional não se aplica a prazos de direito material, tal argumento não merece prosperar. O Código Civil prevê expressamente causas suspensivas da prescrição nos arts. 197 e 198, sendo plenamente cabível a suspensão quando há impossibilidade material de o segurado exercer seu direito, como no caso dos autos.

No presente caso, restou devidamente comprovado que a Reclamante esteve afastada por 45 dias para tratamento médico logo após o diagnóstico do carcinoma renal, o que inviabilizou o exercício imediato de seu direito. Essa situação configura força maior, justificando a suspensão do prazo prescricional conforme o entendimento do STJ:

"A contagem do prazo prescricional deve considerar o momento em que o titular do direito subjetivo teve ciência inequívoca da violação de seu direito, sob pena de configurar-se abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva." (STJ - AREsp: 1224496, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: 22/06/2018)

Por fim, a alegação da Agravante de que a decisão monocrática afronta a segurança jurídica não se sustenta.

O princípio da segurança jurídica não pode ser utilizado para impedir o acesso à Justiça e negar um direito que foi indevidamente recusado pela seguradora. Pelo contrário, a decisão recorrida resguarda a segurança jurídica ao garantir que a prescrição seja aplicada de maneira justa e razoável, respeitando as particularidades do caso concreto.

Diante do exposto, em suma, resta demonstrado que os argumentos do Agravo Interno não merecem acolhimento, pois:

1.

O prazo prescricional iniciou-se apenas com a negativa da seguradora, conforme a teoria da actio nata e a jurisprudência do STJ;

2.

O prazo prescricional ficou suspenso devido à impossibilidade material da Reclamante de exercer seu direito enquanto se recuperava de doença grave, sendo cabível a suspensão nos termos do Código Civil;

3.

A decisão monocrática não afronta a segurança jurídica, mas sim garante a correta aplicação das regras prescricionais à luz da boa-fé contratual e dos precedentes do STJ.

Conforme jurisprudência consolidada pelo STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES DE INDENIZAÇÃO PAGOS A MAIOR. PRESCRIÇÃO . PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. PRETENSÃO EXERCITÁVEL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA . 1. O princípio da actio nata garante que o prazo prescricional somente possa fluir a partir do momento em que existir uma pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo, não sendo permitido que o titular de um direito seja penitenciado por uma inércia a que não deu ensejo. 2. No caso, a Corte de origem esclareceu que não houve inércia da Fazenda Pública, uma vez que esta, já nos autos da ação ordinária, noticiou a existência de erro no depósito, solicitando o levantamento dos valores pagos a maior . 3. Assim, correta a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que, diante das peculiaridades do caso concreto, reconheceu a necessidade de ingresso de ação de cobrança autônoma. Isso porque somente a partir do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento é que a pretensão passou a ser exercitável nos termos em que determinado pelo próprio Poder Judiciário. 4 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1870675 SP 2017/0001511-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025